Tribunal: TJDFT
Processo: 0728484-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728484-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. O. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARCONI GONCALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. O. D. S. A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715537-09.2022.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora agravante. Narra que ajuizou ação para obrigar o Distrito Federal a fornecer o Sistema de infusão contínua de insulina, MEDTRONIC Minimed 640G, mas que, com o agravamento da condição de saúde da menor, aditou o pedido inicial para o fornecimento do mesmo sistema de infusão contínua de insulina, mas na versão 780G. Aduz que a nova Nota Técnica do NATJUS desconsiderou a atual realidade fática da paciente, baseando-se na Nota Técnica anterior. Entende que o estudo realizado pelo NATJUS não se amolda ao caso trazido pela agravante, ao entendimento de que o tratamento com o sistema de infusão contínua de insulina é mais vantajoso que o sistema tradicional de múltiplas aplicações de insulina, em especial na paciente que tem episódios de hipoglicemias noturnas, sem sintomas, e que podem reduzir o nível de consciência colocando-a em risco de morte. Destaca as informações do relatório médico sobre a imprescindibilidade do medicamento requerido, assim como a urgência do tratamento. Tece considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer a antecipação da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a fornecer o medicamento requerido nos termos da prescrição médica no prazo de dez dias. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem recolhimento de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (destaquei) Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida (ID 129667670 dos autos de origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por LAURA OLIVEIRA SANT’ANNA (nascida em 02/07/2016 – 5 anos), representada por seu genitor Marconi Gonçalves Brasileiro de Sant’anna, em desfavor do DISTRITO FEDERAL para obter provimento jurisdicional que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer, por prazo indeterminado: (I) Sistema de infusão contínua de insulina marca MEDTRONIC Minimed 780G MMT-1896 (compra única); (II) insumos (especificação, quantidade e periodicidade, prescrição ID 122922160); (III) Insulina ultrarrapida Asparte (Novorapid) 10 mL, 2 frascos por mês (compra mensal), relatório médico, ID 122922183/122922160. Reporto-me a decisão, ID 126931944, que determinou o retorno dos autos ao NATJUS para emissão de nova Nota Técnica, observada a alteração do pedido formulada na emenda apresentada, ID 122913319, consoante relatório médico atualizado, ID 122922183/122922160, e recebida por este juízo, ID 123356852. Nota técnica, ID 128630263, de 21/06/22, apresentou manifestação desfavorável à demanda pelo sistema de infusão contínua de insulina Medtronic Minimed 780G. O Ministério Público, ID 128883329, apresentou manifestação desfavorável à concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. A parte autora, ID 129397933, requereu a desconsideração da conclusão apresentada pelo NATJUS e reiterou a concessão da tutela. É o relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, em Nota Técnica Complementar, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: “Visto que todos os relatórios médicos anexados aos autos foram apreciados, cabe esclarecer a diferença dos sistemas de infusão contínua de insulina Medtronic Minimed 640G e o sistema especificação 780 G, da mesma empresa. Os sistemas de monitoramento contínuo de glicose (SMCG) possuem a vantagem de serem minimamente invasivos e de fornecerem uma grande quantidade de medições da glicemia ao longo do dia. A maioria desses dispositivos medem a glicose presente no fluido intersticial por meio de um sensor que é inserido sob a pele e necessita de algumas calibrações durante o dia usando a punção no dedo. Esses sistemas podem ser adjuvantes ou não adjuvantes. Os primeiros são complementares ao tratamento, os segundos podem tomar decisões sozinhos sem a necessidade de realizar teste de glicemia capilar. Sendo assim, alguns monitoram a glicose em tempo real e outros a fazem por meio de varredura intermitente. Com relação ao monitoramento glicêmico por varredura intermitente, temos o FreeStyle Libre® da Abbott Diabetes Care. Um sensor é inserido na parte de trás do braço e as medições de glicose são feitas a cada minuto podendo ser visualizadas por meio de um leitor e sem a necessidade de calibração durante todo o período de 14 dias de uso. Os aparelhos requeridos pela família da menor são do primeiro tipo, monitoram a glicemia em tempo real. A empresa Medtronic apresenta aparelhos com as especificações 640G e 780G no Brasil. Ambos são capazes de suspender a oferta de insulina diante da possibilidade de evento de hipoglicemia, a partir da análise de gráficos internos. O Aparelho Medtronic Minimed 780G é tido como um “pâncreas artificial” sendo capaz de fazer ajustes automáticos de insulina basal, aplicação de bolus complementares de insulina e compartilhamento de informações a distância com pessoas selecionadas pelo usuário. Cumpre informar que a nota técnica foi elaborada com base no histórico de saúde contemplado pelos dois relatórios médicos da menor requerente versus imprescindibilidade da terapia proposta, com análise dos benefícios demonstrados por estudos científicos da tecnologia. Não foram levadas em consideração as especificações de cada uma das tecnologias solicitadas, mesmo que fosse alterado o pedido no decorrer do desenlace do processo judicial, pois não acarretaria alteração na análise do pleito. Assim, a análise técnica ocorreu em mostrar benefícios entre a aplicação de múltiplas doses de insulina versus monitoramento contínuo da glicemia associado a sistemas que permitem tomada de decisões a partir dele (aparelhos Medtronic Minimed 640G e 780G). Bisio e autores, em estudo controlado e randomizado publicado em 2022 com acompanhamento por 14 semanas de dois grupos, ambos com monitoramento contínuo e múltiplas doses diárias, demonstraram que não houve significância estatística entre o grupo experimental e o grupo controle, mostrando que a tecnologia parece ser uma opção viável para indivíduos em uso de múltiplas doses, embora os benefícios glicêmicos associados ao uso precisem ser mais investigados. Vale a crítica que ambos os grupos apresentavam monitoramento contínuo da glicemia, mostrando-se abaixo novo estudo que sedimenta os achados. Um estudo controlado randomizado de 16 semanas com 74 crianças de dois a sete anos de idade com diabetes mellitus tipo I (DM1) bem controlado (com hemoglobina glicada media - A1C -7,3%) comparou um sistema de administração de insulina (algoritmo de circuito fechado de Cambridge) com um sensor- bomba de insulina aumentada. O sistema de entrega de insulina HCL aumentou a porcentagem de tempo na faixa de meta glicêmica (71,6 versus 62,9 %, IC 95% 7,4-9,9). A maior melhora foi à noite (da meia-noite às 7h50), quando 82,2% foram gastos na faixa-alvo e &lt;3% abaixo da faixa-alvo (&lt;70 mg/dL). O sistema também diminuiu modestamente a A1C em 0,4% e reduziu o tempo gasto acima da faixa alvo, mas não alterou o tempo total gasto na faixa hipoglicêmica. Evidências clínicas consideráveis sugerem que a terapia com bomba de insulina é semelhante ou um pouco melhor do que a terapia com múltiplas aplicações de insulina (MDI) para alcançar o controle glicêmico e evitar episódios de hipoglicemia. Em uma metanálise de 2019 de ensaios randomizados envolvendo crianças e adolescentes, a terapia com bomba de insulina reduziu modestamente a A1C em comparação com o MDI (-0,23%, IC 95% -0,56 a -0,11%). Hipoglicemia grave ocorreu com menos frequência no grupo bomba de insulina, mas o achado não foi estatisticamente significativo (15 versus 22 %; odds ratio 0,70, IC 95% 0,44-1,12). Episódios de cetoacidose diabética (CAD) foram incomuns em ambos os grupos (2 versus 1 por %, respectivamente). Em um estudo que envolveu crianças com diabetes recém-diagnosticada (294 crianças de 7 meses a 15 anos no Reino Unido) aleatoriamente designadas para terapia com bomba de insulina ou MDI, o controle glicêmico (A1C) foi ruim em ambos os grupos de tratamento e não diferiram entre os grupos. Além disso, as crianças tratadas com bomba de insulina tiveram maior utilização de recursos, incluindo visitas ao pronto-socorro e custos totais anuais, em comparação com o MDI. Assim, diante do exposto acima, este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à dispensação do sistema de infusão contínua de insulina Medtronic Minimed 780G, sendo que a troca da especificação do aparelho não muda o entendimento, após análise criteriosa das últimas publicações científicas da área.” Note-se que não restou comprovado que o insumo pleiteado seja o único existente capaz de tratar a enfermidade que acomete a parte autora. Ressalta-se, por oportuno, que o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo apresentou parecer desfavorável à demanda, reiterando que “troca da especificação do aparelho não muda o entendimento, após análise criteriosa das últimas publicações científicas da área”. 1 _ Ante o exposto, mantenho a decisão, ID 126696288, que indeferiu a tutela. 2 _ Prossiga-se nos termos do tópico II (DA TRAMITAÇÃO DO FEITO), ID 126931944. (destaques no original) O Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo firmou o seguinte entendimento: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) Assim, verifica-se a necessidade do preenchimento dos requisitos fixados, a saber, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira e a existência de registro na ANVISA. Nesse momento processual, a controvérsia está na comprovação da imprescindibilidade do medicamento, tendo em vista que o relatório médico juntado indica a urgência do uso do insumo, diante dos episódios de hipoglicemia noturna severa e assintomática, associada a redução no nível de consciência, colocando a paciente em risco iminente de morte, enquanto a Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS manifestou-se de forma desfavorável ao fornecimento, mesmo após a alteração do pedido inicial, porquanto a análise da eficácia e segurança dos sistemas é o mesmo, além da ausência de indicativos de urgência ou emergência médica, nos termos da Resolução do Conselho Federal de Medicina no 14.51/1995 (IDs 126454831 e 128630263). Acrescente-se que o uso do sistema de infusão contínuo de insulina não está incluído no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Diabetes Mellitus tipo 1 do Ministério da Saúde, havendo dúvidas inclusive quanto à sua eficácia, conforme esclarecido na Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS. Tendo em vista a divergência entre a Nota Técnica e o relatório médico, necessária maior dilação probatória para maiores esclarecimentos quanto à utilização das medicações pela agravante, para que o médico possa fundamentar a inutilidade dos demais tratamentos. Assim, não é possível em sede de cognição sumária a concessão da tutela pretendida. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. PARECER NATJUS. TEMA 106 DO STJ. FORNECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. 2. Na hipótese, a parte agravante padece de sequelas motoras e sensitivas causadas por hipoxemia perinatal pós covid. Alega que necessita fazer uso de Rivaroxabana (Xarelto) 20 mg e Baclofeno 10 mg, para o adequado tratamento do seu quadro clínico, pois os medicamentos disponibilizados pelo SUS foram insuficientes para tal finalidade. 3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado. 3.1. Conforme parecer do NATJUS, um dos fármacos não é incorporado em atos normativos do SUS e, em relação ao outro, não houve incorporação para o tratamento específico da enfermidade da parte recorrente. Assim, a avaliação da presença dos requisitos previstos pelo STJ, no julgamento do Tema 106/STJ, em sede de recursos repetitivos, demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1435315, 07146004720228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 15/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. NÃO PADRONIZADA. PARECER EMITIDO PELO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS OFERTADOS PELO SUS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que o Estado é obrigado a fornecer medicamento, mesmo sem a padronização, quando houver: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Embora tenha sido prescrito o medicamento em questão para o tratamento da doença da autora, não restou comprovado, de forma inequívoca, conforme Nota Técnica do NATJUS, que o fármaco é imprescindível e não pode ser substituído por outra medicação disponibilizada pelo SUS. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1432491, 07033138720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela requerida pelo agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de agosto de 2022 17:20:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador